Tribunal: STF
Processo: HC 260869
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reexame de pressupostos de admissibilidade de recurso do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de usurpação de competência na aplicação da sistemática de repercussão geral pelo Tribunal de origem. Reconhecimento fotográfico supostamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. Outros elementos de prova. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus que visava determinar o processamento de recurso extraordinário, cuja admissibilidade foi negada na origem com base na sistemática da repercussão geral, e discutia a nulidade de reconhecimento pessoal.



2. O agravante pleiteou o regular processamento do recurso extraordinário, com remessa ao Supremo Tribunal Federal, ou subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1380, alegando violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF), devido à existência de reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.



3. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, aplicando a Súmula 7/STJ. Em seguida, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, mediante aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral. Essa decisão foi mantida em sede de agravo regimental e embargos de declaração.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se o tribunal de origem usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal ao aplicar a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é cabível habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



6. A aplicação da sistemática da repercussão geral por tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, constitui atribuição própria da Corte, não configurando usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



7. É admissível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal. Precedentes.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Recurso desprovido.



Tese de julgamento: 1. Não é cabível habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral por tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, constitui atribuição própria da Corte e não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. É admissível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal.



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138.371 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.11.2017; STF, HC 138.944, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21.03.2017; STF, HC 202.958 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.08.2021; STF, Rcl 30.574 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.10.2019; STF, Rcl 34.747 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.10.2019; STF, AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022.